Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante (“ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME”) contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A agravante, ora embargante, sustentou, em suma, que a aludida decisão foi omissa, ao não considerar o entendimento jurisprudencial estabelecido em um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Acrescentou que há entendimento doutrinário que também ampara a tese defendida no Agravo de Instrumento, de que “exoneração do locatário(a) poderia se dá com a ciência inequívoca ao locador”. Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. É a síntese do necessário. Decido. A despeito das argumentações expendidas pela agravante, ora embargante, não há qualquer omissão a ser suprida. A decisão que indeferiu o pedido liminar é clara quanto à ausência de um dos requisitos para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Conforme consignado na decisão ora recorrida, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação exigida para fins de concessão do provimento liminar por ela vindicado, notadamente diante da constatação de que “a responsabilidade do locatário em relação às obrigações locatícias se encerra com a efetiva entrega das chaves”. Consigne-se que a ausência de pronunciamento quanto ao entendimento firmado em um precedente jurisprudencial não tem o condão de inquinar a decisão ora embargada, que tratou de examinar adequadamente a questão. Tem-se, pois, que a decisão ora hostilizada não apresenta o vício apontado pela ora embargante, razão pela qual não merecem prosperar os embargos declaratórios. Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos insertos no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora